Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008941-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41665003, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de NORBERTO EUSTÁQUIO BASTOS - RPV 38688015, NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ - RPV 38688029, ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA - RPV 38688044 e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV 38688009 - honorários de execução). O SINDIRETA (ID 42244338) manifestou concordância com as quantias depositadas. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de NOBERTO EUSTÁQUIO BASTOS - RPV 38688015, NORMA LÚCIA NERIS DE QUEIROZ - RPV 38688029, ODILA DE FÁTIMA PASSOS BARBOZA - RPV 38688044 e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS / HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO - RPV 38688009 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 24 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador